Tribunal: TJSP
Processo: 1003354-63.2017.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegadas contradições e obscuridades (i) quanto a quem caberia notificar a intenção de rescindir o contrato. Operadora de saúde que o fez de forma unilateral; (ii) ausência de comprovação nos autos de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegadas contradições e obscuridades (i) quanto a quem caberia notificar a intenção de rescindir o contrato. Operadora de saúde que o fez de forma unilateral; (ii) ausência de comprovação nos autos de suposta disponibilização e utilização dos serviços após a suspensão da cobertura. Não acolhimento. Acórdão claro ao reconhecer que caberia à empresa embargante notificar a Operadora acerca da intenção de cancelar o plano. O mero inadimplemento do contrato não tem o condão de rescindi-lo. Elementos dos autos que se mostram hábeis a comprovar a disponibilização do plano e utilização no período em que ainda encontrava-se vigente. Mero inconformismo. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante.

Pedido de suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, em razão do pedido de gratuidade da justiça, feito e primeiro grau. Pleito deduzido em contestação e não apreciado pelo magistrado a quo. Pedido não renovado em sede recursal. Inexistência de omissão. Deferimento tácito, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no Recurso Especial n.o 1.721.249-SC. Precedentes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com aplicação de multa.